Tribunal: TJMT
Processo: 1010770-47.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010770-47.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (APELADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES DOS SANTOS - CPF: 910.352.521-04 (APELANTE), YVES CEZAR BORIN RODOVALHO - CPF: 002.410.513-98 (ADVOGADO), EMANUEL SODRE TOSTE - CPF: 636.692.773-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE BANCO BRADESCO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. GOLPE FINANCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA PIX REALIZADA PELO PRÓPRIO CORRENTISTA. FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de nulidade de contrato de empréstimo, restituição de valores e indenização por danos morais, decorrentes de fraude conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", em que a consumidora, induzida por terceiro que se apresentou como preposto do banco, forneceu suas credenciais bancárias e realizou transferência via PIX no valor de R$ 5.700,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela consumidora em decorrência de empréstimo e transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros através do chamado "golpe da falsa central de atendimento", especificamente: (i) se houve falha no dever de segurança por parte do banco, caracterizando fortuito interno abrangido pela Súmula 479 do STJ; ou (ii) se o caso configura hipótese de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, caracterizando fortuito externo.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, atraindo a incidência do art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor, com exceções previstas nos incisos I e II do § 3º do mesmo dispositivo.

4. O "golpe da falsa central de atendimento" praticado contra a consumidora envolveu spoofing telefônico, técnicas de engenharia social e manipulação psicológica, sem que houvesse qualquer falha no sistema de segurança da instituição financeira ou violação nos mecanismos de proteção de dados.

5. Diferentemente dos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ, não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema ou vazamento de dados, mas sim fornecimento voluntário de credenciais e realização de transferência por iniciativa da própria consumidora, através de seu dispositivo pessoal.

6. A solicitação de transferência via PIX como requisito para suposto bloqueio de transações ou estorno de valores configura prática evidentemente estranha aos protocolos bancários, devendo despertar cautela de um correntista minimamente diligente.

7. Conforme jurisprudência do STJ e da 5ª Câmara de Direito Privado do TJMT, o fornecimento voluntário de dados bancários e senhas pessoais pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, atraindo a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Recurso adesivo da autora prejudicado.

Tese de julgamento:

"Em casos de fraude denominada 'golpe da falsa central de atendimento', praticada exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, afasta-se a responsabilidade civil do banco quando o próprio consumidor, voluntariamente, fornece suas credenciais e realiza transferências bancárias, configurando fortuito externo."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14, §3º, I e II; CC, art. 389.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no REsp 1914255/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 10/05/2021; STJ, AgInt no REsp 2009646/SP, Quarta Turma, j. 24/10/2022; TJ-MT, Apelação Cível 10022980920238110050, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
apelação adesiva
interposta por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação anulatória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 3507050844 no valor de R$ 4.183,35, condenando o banco à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Alega o
Banco Bradesco S.A.
que a sentença merece reforma por ter reconhecido sua responsabilidade, quando, na realidade, sustenta a culpa exclusiva da parte autora e de terceiros pelo evento danoso, afastando o nexo causal e a configuração de fortuito interno.

Argumenta que as operações contestadas foram realizadas com uso de senha pessoal e dispositivo autenticador, com plena autorização da autora, não havendo falha na prestação do serviço.

Sustenta que a hipótese é de fortuito externo, em razão de golpe praticado por terceiros mediante engenharia social, não sendo imputável à instituição bancária.

Pontua que a autora conferiu seus dados e acessou o aplicativo bancário pessoalmente, por meio de seu aparelho celular, fato que exclui qualquer defeito nos sistemas de segurança do banco.

Acrescenta que a sentença ignorou a ausência de dano moral efetivamente comprovado, tratando-se de situação cotidiana que não ensejaria abalo passível de reparação. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa e impugna a condenação em repetição de indébito, por não restar caracterizada má-fé da instituição financeira, sustentando a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer o provimento do recurso de apelação a fim de reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos inicias. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado a titulo de danos morais e a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único do CDC.

Recolhimento do preparo, id. 286505891.

Contrarrazões, id. 286505896.

Na apelação adesiva (id. 286505897) interposta nos termos do art. 997, §§ 1º e 2º, do CPC,
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 20.000,00, sob o argumento de que a quantia fixada (R$ 10.000,00) não corresponde à gravidade da conduta, nem à extensão do abalo emocional e existencial suportado. Ressalta a condição de idosa hipervulnerável, vítima de fraude mediante acesso indevido a seus dados sensíveis, ocasionando prejuízo direto à sua subsistência.

Defende, com base na jurisprudência do STJ, que o dano moral nesses casos é
in re ipsa
, devendo ser majorado para assegurar o caráter compensatório e pedagógico da indenização. Invoca, ainda, a litigância abusiva reversa como justificativa adicional para majoração da condenação, diante da prática reiterada de recursos infundados por instituições financeiras com o fim de protelar a entrega da prestação jurisdicional.

Requer, ao final, o provimento do recurso adesivo, com a majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, a condenação da parte adversa nas custas recursais e honorários, bem como a confirmação dos demais termos da sentença.

Isenção do preparo, id. 286922855.

Contrarrazões, id. 286506350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
apelação
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
e
apelação adesiva
interposta por
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação anulatória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais.
A demanda restou ajuizada pela apelante MARIA DE LOURDES DOS SANTOS em face do BANCO BRADESCO S.A., e a sentença recorrida julgou procedente os pedidos iniciais e declarou a nulidade do contrato de empréstimo nº 3507050844 no valor de R$ 4.183,35, condenando o banco à restituição dos valores pagos e à indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos processuais de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a parte autora alega ter sido vítima da denominada fraude da "falsa central de atendimento", ao receber ligação telefônica de indivíduo que se apresentou como preposto da instituição financeira ora apelante. Diante de tal circunstância, pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito decorrente do contrato de empréstimo consignado de n.º 3507050844, no montante de R$ 4.183,35 (quatro mil, cento e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos). Requer, ainda, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como à reparação por danos materiais no valor de R$ 1.517,13 (mil quinhentos e dezessete reais e treze centavos), a ser devolvido em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ [...]
Ante o exposto
,
julgo parcialmente procedente os pedidos
formulados na inicial para
declarar nulo
o empréstimo pessoal n° 3507050844, no importe de R$ 4.183,35 e
condenar
a parte requerida a restituição de eventuais valores pagos pelo empréstimo pessoal e ao ressarcimento do valor de R$ 1.517,13, sendo que ambos deverão ser devolvidos de forma simples e corrigidos monetariamente pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, a partir da data de cada desconto, com incidência de juros de mora segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil, a partir da citação válida, bem como para
condenar
as requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O valor arbitrado a título de danos morais deverá ser corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil a partir desta data (Súmula 362 do STJ - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), incidindo-se ainda taxa de juros segundo o percentual previsto pelo art. 406 do Código Civil a partir do evento danoso, isso nos termos do entendimento que restou consolidado após o julgamento do REsp. nº 1.132.866-SP. [...]”

Pois bem.

Da Apelação da Instituição Financeira

Cinge-se a controvérsia em determinar a responsabilidade da instituição financeira pelos danos materiais e morais suportados pela autora em decorrência de empréstimo e transações bancárias realizadas mediante fraude perpetrada por terceiros, através do chamado "golpe da falsa central de atendimento".

Conforme relatado nos autos, a autora recebeu, em 06/08/2024, ligação telefônica em que o interlocutor, passando-se por funcionário da Bradesco Seguros, informou sobre uma suposta invasão em seu aplicativo bancário e a realização de um empréstimo não autorizado. Seguindo orientações do golpista, a autora acessou seu aplicativo bancário, inseriu seu login e senha e, posteriormente, realizou uma transferência via PIX no valor de R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) para a conta indicada pelo estelionatário, supostamente para bloquear o empréstimo e obter o estorno dos valores.

É de rigor assinalar que a relação jurídica entabulada entre as partes se reveste das características típicas das relações de consumo, circunstância que atrai, inexoravelmente, a incidência das normas protetivas insculpidas no Código de Defesa do Consumidor, consoante, aliás, corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

O art. 14 do CDC estabelece que
"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".
No entanto, o § 3º do mesmo dispositivo legal prevê que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar
"que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste"
(inciso I) ou
"a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro"
(inciso II).

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

O caso noticiado é conhecido na sociedade e jurisprudência como o
golpe da falsa central telefônica
ou
golpe da falsa central de atendimento
. Na dinâmica desses tipos de golpe, a metodologia operacional envolve 03 (três) elementos, a saber:

1. Spoofing Telefônico
: Implementação técnica que permite a adulteração do número exibido no identificador de chamadas (Caller ID) do destinatário, criando falsa aparência de legitimidade institucional.

2. Engenharia Social
: Utilização estratégica de técnicas psicológicas manipulativas visando induzir a vítima a compartilhar informações sensíveis ou realizar ações prejudiciais sob aparente contexto de segurança.

3. Fase Preparatória
: Geralmente precedida por coleta prévia de dados pessoais da vítima mediante vazamentos, phishing ou compra em mercados ilícitos digitais.

Na execução do golpe é implementada pelos seguintes passos:

1. O agente criminoso efetua contato telefônico utilizando tecnologia que
replica o número oficial da instituição financeira
.

2. Apresenta-se como representante do departamento de segurança ou setor antifraude da instituição.

3. Comunica falsa ocorrência de transação suspeita na conta da vítima, criando estado de urgência e vulnerabilidade emocional.

4. Solicita confirmação de dados sensíveis (senhas, tokens, códigos de autorização) para supostamente "cancelar" a transação fraudulenta.

5. Em casos mais elaborados, transfere a chamada para suposto "setor especializado", onde outro agente criminoso assume o atendimento, reforçando a aparência de legitimidade.

6. Ato contínuo, induzem a vítima a realizar transações com a alegação de preservação do numerário existente em sua conta, ou, ainda, efetuam compras a partir dos dados fornecidos.

Após minuciosa análise dos autos, verifico que, no caso em tela, está caracterizada a
excludente de culpa exclusiva da consumidora, ou, subsidiariamente, de terceiro (golpista
), configurando-se hipótese de
fortuito externo.

Isso porque, diferentemente do que ocorre nos casos típicos de fraude bancária amparados pela Súmula 479 do STJ,
não houve qualquer falha no sistema de segurança da instituição
financeira ou violação dos mecanismos de proteção de dados.

Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

O que se verifica, na verdade, é que a autora,
voluntariamente
, forneceu suas credenciais de acesso (login e senha) e,
por seu próprio aparelho celular, realizou as transações bancárias.
A transação PIX questionada exige múltiplas confirmações, conforme bem demonstrado pelo banco recorrente, incluindo a inserção de senha e autorização para concluir a operação. Todos esses procedimentos foram realizados pela própria correntista a partir de seu dispositivo pessoal.

Chama a atenção um aspecto particularmente revelador da
desatenção da consumidora
, nenhuma instituição financeira solicita transferências via PIX como requisito para bloqueio de transações ou estorno de valores. Trata-se de prática evidentemente
estranha aos protocolos bancários
, que deveria ter despertado cautela da correntista.

A dinâmica do golpe sofrido pela autora apresenta evidente distinção em relação às hipóteses de responsabilidade bancária normalmente reconhecidas pela jurisprudência. Não ocorreu clonagem de cartão, violação de sistema, vazamento de dados ou qualquer outra falha no dever de segurança imputável à instituição financeira.

Em verdade, o golpe foi consumado exclusivamente por meio de engenharia social – técnica pela qual o fraudador, valendo-se de artifícios psicológicos, induz a vítima a voluntariamente fornecer informações sigilosas ou praticar atos em seu próprio prejuízo.

Nesse contexto, o precedente da 5ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal é especialmente esclarecedor, vejamos:

"EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE FINANCEIRO DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIRO FRAUDADOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) O chamado golpe da falsa central telefônica ou golpe da falsa central de atendimento, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de atendimento, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito externo. Inexistência de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o dano alegado. A ausência de prova mínima e a não demonstração por parte dos autores acerca de qual seria o perfil econômico do cliente, justificam a improcedência do pedido. (...) Tese de julgamento: "Em casos de transferência de valores decorrente de fraude por terceiros, afasta-se a responsabilidade civil da instituição financeira." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10022980920238110050, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)"

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que o
fornecimento voluntário de senha pelo correntista a terceiros configura culpa exclusiva da vítima
, vejamos:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS . CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" ( REsp 1 .197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). 3 . No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ . 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido . (STJ - AgInt no REsp: 1914255 AL 2020/0349002-9, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021)

É necessário distinguir o fortuito interno - aquele relacionado aos riscos inerentes à atividade bancária e abrangido pela Súmula 479 do STJ - do fortuito externo, que se caracteriza por eventos absolutamente imprevisíveis e fora do controle da instituição financeira.

O golpe da falsa central de atendimento, quando perpetrado exclusivamente por meio de engenharia social, sem violação dos sistemas de segurança da instituição financeira, configura fortuito externo, pois o banco não tem como impedir que seus clientes, espontaneamente, forneçam suas credenciais a terceiros ou realizem transferências por livre vontade.

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

No entanto, essa responsabilidade não é absoluta, especialmente quando a fraude ocorre por culpa exclusiva do consumidor, que negligencia os cuidados básicos com suas credenciais bancárias.

A exigência de um "PIX garantia" para supostamente bloquear um empréstimo ou obter estorno de valores é evidentemente absurda e contrária às práticas bancárias, devendo despertar a cautela do correntista minimamente diligente. O banco recorrente demonstrou, inclusive, que mantém campanhas informativas alertando sobre essa modalidade de golpe.

Ademais, vale ressaltar que no boletim de ocorrência apresentado pela autora, ela mesma admite ter seguido as orientações do falsário e realizado as transações por seu aparelho, o que corrobora a tese de culpa exclusiva da vítima.

Portanto, diferente do entendimento adotado pelo juízo a quo, entendo que não houve qualquer falha no dever de segurança por parte da instituição financeira capaz de atrair sua responsabilidade civil. O infortúnio experimentado pela autora
decorreu exclusivamente de sua própria conduta ao fornecer suas credenciais e autorizar transferências a terceiros
, atraindo a aplicação da excludente prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

Nesse sentido, outro precedente esclarecedor do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO MAGNÉTICO . FORNECIMENTO PELO CORRENTISTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS, INEXISTÊNCIA . REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ . DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme precedentes desta Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros . Ao agir dessa forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários" ( RESP 602680/BA, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, DJU de 16.11.2004; RESP 417835/AL, Rel . Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.8.2002). 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela existência de culpa concorrente da vítima e pela ausência de dano moral . Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2009646 SP 2022/0188961-0, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2022)

Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso do banco recorrente para, reformando a sentença, julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial.

- Da Apelação Adesiva

A parte Maria de Lourdes dos Santos requer a majoração do valor arbitrado a título de danos morais para R$ 20.000,00, sob o argumento de que a quantia fixada (R$ 10.000,00) não corresponde à gravidade da conduta, nem à extensão do abalo emocional e existencial suportado.

Em razão do provimento do recurso principal, com a improcedência total dos pedidos iniciais, julgo prejudicado o recurso adesivo interposto pela autora, que visava apenas à majoração do valor da indenização por danos morais.

Desta forma, prejudicada está a pretensão recursal adesiva, a qual pretendia a majoração dos danos estéticos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO - MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE – ADESIVO PREJUDICADO – SENTENÇA RETIFICADA EM REEXAME PARA MUDAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso de apelação, não sendo seu prazo vinculado à publicação da sentença, mas sim do recurso interposto pela parte contrária. Para a fixação do valor da indenização a título de danos morais, embora não haja norma específica, deve ser levado em consideração o comportamento de quem pleiteia, no contexto do evento danoso; a circunstância de ser agente público, diante da notória crise financeira que atinge o setor público e que culmina na prejudicialidade de serviços públicos essenciais à toda coletividade, como educação, saúde, e outros; e ainda, com vista a evitar que o valor seja capaz de ensejar enriquecimento ilícito da parte. Aferindo, então, a necessidade, impõe-se a redução do quantum fixado na sentença. Provido em parte o recurso do réu para minorar o valor da indenização, resta prejudicada a pretensão do autor formulado no recurso adesivo, que se restringia à majoração da verba indenizatória. Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública os juros de mora incidem a contar do evento danoso, conforme a Súmula
54
do STJ devem ser calculados com base no que dispõe o art.
1º-F
da Lei
9.494
/97, tendo em vista a decisão proferida na
Reclamação nº 16.705
do Supremo Tribunal Federal. (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 141178/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/07/2016, Publicado no DJE 27/07/2016)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial. Em consequência,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO
interposto por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025